Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601302-25.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
19/05/2025
Número: 0601302-25.2024.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) HCCrim
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 20/02/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600045-95.2020.6.16.0002
Assuntos: Corrupção Ativa em Transação Comercial Internacional, Falsidade Ideológica
Objeto do processo: PROCESSO ZONA ESPECIALIZADA - 3ª ZE - HABEAS CORPUS CRIMINAL
0601302-25.2024.6.16.0000; AÇÃO PENAL 0600045-95.2020.6.16.0002. SIGILO 5 - SG5
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA (EMBARGANTE)
TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44486443
19/05/2025
14:22
Acórdão
Acórdão

Num. 44486443 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222663700000043429110
Número do documento: 25051914222663700000043429110
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:13:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.862

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
HABEAS
CORPUS
CRIMINAL
0601302-
25.2024.6.16.0000 – Araucária – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA
ADVOGADO: TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - OAB/PR26713
EMBARGADO: JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIO.
REDISCUSSÃO
DE
MÉRITO.
CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu
parcialmente de habeas corpus e, na parte conhecida, concedeu parcialmente a
ordem para revogar medidas cautelares, exceto a fiança.
1.2 Sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à suposta violação ao
princípio da celeridade e duração razoável do processo, bem como quanto
à suposta ausência de fundamentação das decisões de primeiro grau, motivos que
ensejariam o trancamento da ação penal.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e pela
rejeição dos embargos, por entender que inexistem vícios passíveis de correção
por meio deste recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) saber se o acórdão foi omisso ao não
abordar a alegada violação ao princípio da celeridade e duração razoável do
processo; ii) saber se o acórdão foi omisso ao não abordar a alegada ausência de

Num. 44486443 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222663700000043429110
Número do documento: 25051914222663700000043429110
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:13:55
fundamentação das decisões de primeiro grau. Ambos os motivos, de acordo com
a defesa, ensejariam o trancamento da ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral e artigo
1.022 do Código de Processo Civil.
3.2 O acórdão embargado apresentou fundamentação sólida e devidamente
motivada quanto à impossibilidade do trancamento da ação penal no caso
concreto, esclarecendo que as alegações trazidas pelo autor, embora relevantes
sob a ótica da defesa, não se enquadram nas hipóteses que autorizam o
trancamento da persecução penal pela via do habeas corpus, conforme já
pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.
3.3 Também não assiste razão ao embargante quanto à alegação de ausência de
fundamentação no acórdão recorrido. A leitura atenta da decisão evidencia que se
encontra devidamente motivada, com a exposição clara e coerente dos
fundamentos jurídicos que embasam a conclusão adotada pela Corte. O acórdão
faz expressa menção a dispositivos legais pertinentes e jurisprudência consolidada
dos tribunais superiores, os quais foram adequadamente aplicados ao caso
concreto, demonstrando a aderência da decisão ao ordenamento jurídico vigente.
3.4 O Tribunal Superior Eleitoral tem entendimento consolidado de que o órgão
julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo, mas apenas aqueles que possam infirmar a conclusão adotada no
julgado.
3.5 Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do
julgado, devendo a parte utilizar o meio recursal adequado para esse fim.
3.6 Nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se
incluídos no acórdão os elementos indicados pelo embargante para fins de
prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão
do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão,
obscuridade, contradição ou erro material. A fundamentação suficiente e coerente
do acórdão afasta a alegação de omissão, nos termos do artigo 489, § 1º, IV, do
Código de Processo Civil."

Num. 44486443 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222663700000043429110
Número do documento: 25051914222663700000043429110
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:13:55
Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, artigo 275; Código de
Processo Civil, artigos 1.022, 1.025 e 489, § 1º, IV.
Jurisprudência relevante citada: TSE. Embargos de Declaração no Agravo
Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060201941, Min. Raul Araújo Filho,
DJE 03/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Tulio Marcelo Denig Bandeira em face
do acórdão n. 66.271, que, por unanimidade de votos, conheceu parcialmente do Habeas
Corpus e, na parte conhecida, concedeu parcialmente a ordem para revogar as medidas
cautelares, com exceção da fiança.
Em suas razões (ID 44391551), o embargante alega, em síntese, que o acórdão é
omisso eis que a) há flagrante ilegalidade, uma vez que o feito está em trâmite há mais de
6 anos, razão pela qual o acórdão é omisso quanto à violação do principio da celeridade e
da duração razoável do processo, devendo ser trancada a ação penal; b) há omissão
quanto à violação do dever de fundamentar do Juiz da causa, cujas decisões foram
genéricas. Ao final requereu a modificação do julgado conhecendo e concedendo todos os
pedidos.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44418085) manifestou-se pelo conhecimento e pela
rejeição do recurso, diante da ausência de omissão no acórdão rebatido.
Em seguida, o embargante, voluntariamente, apresentou manifestação (ID 44439555),
sustentando que a) o Superior Tribunal de Justiça, embora permita o uso da técnica da
fundamentação referenciada, demanda que as decisões e os julgados apresentem, de
forma clara e expressa, as justificativas que ensejaram a conclusão alcançada, garantindo
às partes a possibilidade de compreendê-la, com a apresentação de elementos próprios;
b) no caso em tela, as decisões atacadas, do Juízo da Vara Criminal da Comarca de
Araucária/PR não explicitou as razões de seu convencimento; c) quando todos os
acusados foram citados para responder o recebimento da denúncia, o Juízo forma
genérica e sucinta negou todas as preliminares arguidas e determinou o prosseguimento

Num. 44486443 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222663700000043429110
Número do documento: 25051914222663700000043429110
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:13:55
do feito; c) as decisões são teratológicas, eis que as partes sequer têm condições de
compreender o convencimento assentado. Neste caso, tem-se o livre convencimento,
porém sem motivação. Deve ser sanada a omissão quanto ao pedido de trancamento da
ação penal com base na violação ao dever de fundamentação expresso no artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal.
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial
para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro
material:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo
Gomes[1] ensina que:
[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de considerar fato,
alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão judicial.
Sobre o tema, Arruda Alvim[1] explica que:
[...] há omissão quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer
questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas
suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício [...]

Num. 44486443 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222663700000043429110
Número do documento: 25051914222663700000043429110
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:13:55
O Superior Tribunal de Justiça[2] também orienta que:
[...] Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente
fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação
satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame [...]
No caso em análise, inobstante o esforço argumentativo da parte embargante, não se
verifica no acórdão quaisquer omissões a serem sanadas por meio deste recurso.
A alegação de omissão do acórdão quanto ao pedido de trancamento da ação penal, sob
o argumento de violação aos princípios da celeridade processual e da razoável duração
do processo, em razão da excessiva demora no andamento da ação penal, não merece
prosperar. Verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada e fundamentada no
referido acórdão, como se pode notar:

"O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal que deve conduzir ao
trancamento da ação penal, ao argumento de que a) há violação ao princípio da
celeridade e da duração razoável do processo, eis que a ação penal foi ajuizada em 2018
e ainda se encontra em fase inicial, o que configura excesso de prazo; b) há violação do
dever de fundamentação na decisão que recebe a denúncia e na decisão que afastou as
preliminares arguidas na resposta à acusação, ambas proferidas pelo Juízo da Vara
Criminal de Araucária; c) não há justa causa para o recebimento da denúncia, pelo
eventual cometimento dos delitos de corrupção ativa e falsidade ideológica.
A Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o trancamento
da ação penal, por meio do Habeas Corpus, somente será possível em situações
excepcionalíssimas, em que configurada a ausência de justa causa, consubstanciada
na evidente atipicidade da conduta, na extinção da punibilidade ou na absoluta
ausência de indícios de autoria, diante da impossibilidade de exame de fatos e de
provas nessa estreita via.
[...]

Como se vê, os fatos amoldam-se aos crimes de organização criminosa (art. 2º, §4º,
inciso II, da Lei nº 12.850/2013), corrupção passiva (art. 317, §1º, do Código Penal),
corrupção ativa (art. 333, parágrafo único, do Código Penal), falsidade ideológica (art.
299, caput, do Código Penal) e lavagem de ativos (art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998), de
sorte que apresentam, em tese, tipicidade penal, atendendo aos requisitos do artigo 41
do Código de Processo Penal.
De igual modo, os elementos informativos constantes dos autos, em especial o anexo 3
do termo de colaboração premiada juntado à denúncia e o interrogatório judicial do
colaborador tomado ainda na Justiça Estadual, revelam a existência de indícios
suficientes de autoria em relação ao impetrante. A colaboração premiada, embora exija
outros elementos probatórios para corroborar seu conteúdo (art. 4º, §16, da Lei nº
12.850/2013), pode servir como meio idôneo de indícios de materialidade e de autoria
delitiva.

Num. 44486443 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222663700000043429110
Número do documento: 25051914222663700000043429110
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:13:55
Outrossim, inexiste nos autos qualquer comprovação de que tenha ocorrido causa
extintiva da punibilidade (art. 107 do Código Penal), o que afasta a possibilidade de
trancamento da ação penal por esse fundamento.
Mostra-se inviável, portanto, o trancamento da ação penal pela via do Habeas Corpus, já
que as alegações deduzidas pelo impetrante não se adequam às estritas hipóteses que
autorizam a medida.
[...]
Como dito, trata-se da denominada Operação Sinecuras – Fase Vida Fácil, com grande
repercussão no estado do Paraná, sobretudo diante dos inúmeros delitos supostamente
praticados em face da Administração Pública de Araucária, no bojo da qual foram
denunciados diversos réus, arroladas inúmeras testemunhas e dela decorreram vários
processos incidentais.
Além de se tratar de processo com alto grau de complexidade, também deve se levar em
conta o lapso temporal em que se discutiu tão somente a competência para processar e
julgar a mencionada ação penal – pelo menos 3 (três) anos.
Embora o deslocamento da competência tenha sido provocado pelo próprio impetrante, a
acusação, no exercício legítimo do contraditório, manejou todos os recursos disponíveis
a fim de reverter a decisão proferida por este Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que
fixou a competência absoluta da Justiça Eleitoral para analisar tanto os fatos delituosos
de natureza eleitoral, quanto os comuns conexos.
Com a definição da competência da Justiça Eleitoral, tanto o Ministério Público Eleitoral,
quanto o Juízo de primeiro grau, atuaram de maneira diligente, promovendo a tramitação
do processo dentro de um prazo razoável, sem que se constate qualquer irregularidade
ou abuso na condução da persecução penal.
Ademais, deve-se considerar a emergência sanitária decorrente da pandemia da Covid-
19, que teve impacto significativo no curso processual, após a imposição das medidas
cautelares, impondo obstáculos materiais e administrativos ao regular andamento dos
feitos judiciais em todo o país.
Nesse contexto, ainda que o processo esteja em trâmite há vários anos, os fatores
supracitados evidenciam que não há violação ao direito à razoável duração do processo
apta a caracterizar excesso de prazo.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a
complexidade do feito, o número de réus e a necessidade de diligências específicas
justificam prazos mais dilatados, desde que a marcha processual não seja obstada por
desídia estatal.
(..)
O Supremo Tribunal Federal tem reforçado que medidas cautelares prolongadas por
tempo excessivo devem ser reavaliadas à luz dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, especialmente quando não mais se mostrarem essenciais para os fins a
que se destinam.
Dessa forma, embora não se possa falar em excesso de prazo na tramitação do
processo, as medidas cautelares estão vigentes por período excessivo, considerando o

Num. 44486443 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222663700000043429110
Número do documento: 25051914222663700000043429110
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:13:55
transcurso do tempo e a ausência de elementos que justifiquem sua subsistência após
tantos anos."

Verifica-se que a decisão judicial apresentou fundamentação sólida e devidamente
motivada, evidenciando a impossibilidade do trancamento da ação penal no caso
concreto.
Isso porque as alegações trazidas pelo autor, incluindo o trâmite prolongado da ação
penal e a alegada ausência de fundamentação das decisões de primeiro grau, embora
relevantes sob a ótica da defesa, não se enquadram nas hipóteses que autorizam o
trancamento da persecução penal pela via do habeas corpus, conforme já pacificado pelo
Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, é imprescindível ressaltar que o trancamento da ação penal, medida de
caráter excepcional, somente se justifica quando manifestamente ausente a justa causa,
diante da atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios
mínimos de autoria e materialidade delitiva — o que não se verifica nos autos. Assim, a
manutenção da ação penal mostra-se adequada ao devido processo legal, permitindo o
pleno desenvolvimento da instrução criminal para o esclarecimento dos fatos.
Também não assiste razão ao embargante quanto à alegação de ausência de
fundamentação no acórdão recorrido. A leitura atenta da decisão evidencia que esta se
encontra devidamente motivada, com a exposição clara e coerente dos fundamentos
jurídicos que embasam a conclusão adotada pelo colegiado.
O acórdão faz expressa menção a dispositivos legais pertinentes e jurisprudência
consolidada dos tribunais superiores, os quais foram adequadamente aplicados ao caso
concreto, demonstrando a aderência da decisão ao ordenamento jurídico vigente.
Importa destacar que não se constata, em nenhum momento, a utilização de argumentos
genéricos ou meramente retóricos. Ao contrário, a fundamentação apresentada enfrenta
de maneira específica as teses suscitadas pelas partes, conferindo à decisão o grau de
motivação exigido pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e pelo artigo 489, §1º,
do Código de Processo Civil, afastando qualquer nulidade por ausência ou insuficiência
de fundamentação.
O fato de o acórdão não ter debatido a totalidade das teses dos embargantes não significa
que a decisão é omissão. Conforme prevê o artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo
Civil, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos trazidos pela
parte, desde a decisão seja fundamentada, coerente e lógica, enfrentando os argumentos
que, em tese, possam infirmar a conclusão adotada no julgado.
No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

Num. 44486443 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222663700000043429110
Número do documento: 25051914222663700000043429110
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:13:55
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE REFLEXA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. A embargante alega que o aresto embargado foi omisso quanto ao argumento de
violação ao inciso LV do art. 5º da Constituição Federal.
2. Nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC e da jurisprudência desta Corte, o órgão
julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão da
decisão.
3. No caso, ainda que não haja menção expressa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal
no aresto embargado, os fundamentos foram suficientes para concluir pela inexistência
de violação ao princípio da ampla defesa, o que demonstra ausência de omissão.
4. No entanto, considerando que os embargos de declaração opostos na origem foram
apresentados intempestivamente, os recursos subsequentes, inclusive os presentes
aclaratórios, padecem de intempestividade reflexa. Precedentes.
5. Embargos de declaração não conhecidos. (Embargos de Declaração no Agravo
Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060201941, Acórdão, Min. Raul Araújo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/09/2024).

As insurgências do embargante, portanto, não dizem respeito a quaisquer vícios passíveis
de oposição de embargos de declaração, mas ao descontentamento com a solução dada
ao caso, pretendendo, na verdade, a rediscussão do mérito, diante do inconformismo com
o resultado do julgamento, o que é vedado pela estreita via dos embargos de declaração.
Há que se concluir, assim, pela inexistência de qualquer vício no acórdão embargado,
devendo o embargante utilizar a via recursal adequada para reapreciação da matéria já
decidida.
Desse modo, não se verificando qualquer omissão a ser sanada, os Embargos de
Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os elementos
indicados pelo embargante, para fins de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025
do Código de Processo Civil [2].

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR o recurso de embargos de
declaração.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 44486443 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222663700000043429110
Número do documento: 25051914222663700000043429110
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:13:55
Relator

[1] GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109.
[2]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (1327) Nº 0601302-
25.2024.6.16.0000 - Araucária - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA
-
EMBARGANTE:
TULIO
MARCELO
DENIG
BANDEIRA -
Advogado
do(a)
EMBARGANTE: TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - PR26713 - EMBARGADO: JUÍZO DA 003ª
ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.04.2025